Tribunal: STF
Processo: HC 235114
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de D. S. K. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO NESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso especial não merece ser conhecido, por se tratar de inadmissível reiteração do HC 782.231/SP, o qual conta com pedido idêntico e impugna o mesmo acórdão, e, embora não tenha sido conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso, examinou o mérito da questão impugnada, afastando a alegação de nulidade por ofensa ao art. 212 do CPP. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.079.692 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “reconhecer ofensa ao art. 212 do CPP, anulando-se os depoimentos colhidos nas audiências realizadas na fase de instrução, reabrindo-se a fase instrutória no momento processual oportuno”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante, porquanto não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. 



    Nesse contexto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (no HC 783.003) acerca da apontada nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas no art. 212 do CPP (grifei): 



    Quanto ao tema, assim decidiu o Tribunal de origem:



    [...]



    Assim, se a Magistrada formula as suas perguntas aos depoentes, antes das apresentadas pelas partes, ou as intercala ou, ainda, indagações na parte final do depoimento, tal proceder está inserto nos seus poderes de instrução e de presidência da colheita da prova, porquanto poderá ainda indeferir as questões impertinentes ou sem relação com a causa, de modo que tal sistemática poderá acarretar - no máximo - nulidade relativa, exigindo, para o seu reconhecimento, prova do efetivo prejuízo a quem a alega, sem implicar, ao contrário do que sustenta a d. defesa, em violação ao princípio constitucional do devido processo legal. 



    E, na hipótese, infere-se que a instrução em audiência (fls. 2.019/2.021) seguiu o rito estabelecido no mencionado artigo, ou seja, após a inquirição das testemunhas, o e. magistrado concedeu às partes oportunidade de questionarem diretamente as pessoas ouvidas durante a solenidade, evidenciando proceder imparcial. 



    Não bastasse isso, não se verificou nenhum prejuízo aos recorrentes, já que foi possibilitada a ampla defesa de maneira inequívoca. Também não há nenhum indicativo de que, se fosse diversa a forma de inquirição ou a ordem dos inquiridores, ocorreria alguma modificação nas oitivas produzidas em audiência. 



    Note-se que o artigo 563 do Código de Processo Penal dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da alegada nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa; e, no caso dos presentes autos, não se observou quebra do pressuposto constitucional que impede o cerceamento de defesa, já que os defensores constituídos não trouxeram ao feito, elementos concretos de efetivo prejuízo aos réus.



    No mesmo sentido, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso; HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).



    Nesse contexto, sem reparos o acórdão impugnado, porquanto em sintonia com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, portanto necessária a comprovação de prejuízo para o reconhecimento da apontada nulidade, circunstância não comprovada na espécie.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Alegação de nulidade na inquirição levada a efeito pelo magistrado de piso. 4. Ofensa ao art. 212 do CPP. Preclusão. Precedentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 227.341 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.



    (RHC 208.024 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 207.940 ED, ministra Rosa Weber - grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente